Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que o Distrito Federal fosse compelido a acolher idoso em instituição de longa permanência.
2. Narrou o autor que é pessoa idosa com mais de 68 anos de idade, com múltiplos diagnósticos (insuficiência cardíaca, fibrilação arterial, acidente vascular cerebral isquêmico), estando impossibilitado de realizar suas funções diárias e de higiene. Relatou, ainda, que já não possui familiares em condições financeiras ou físicas que possam lhe acolher. Sendo assim, afirma estar exclusivamente dependente do serviço público estatal que lhe assegure a dignidade de um lar em instituição adequada para idosos.
3. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
4. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de disponibilizar ao recorrente vaga em instituição de longa permanência.
5. A internação do idoso em entidade de longa duração é medida excepcional, que encontra amparo nos casos em que verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. É o que se extrai das disposições do art. 230 da Constituição Federal c/c arts. 3o, § 1o, V e 37, §1o do Estatuto da Pessoa Idosa, in verbis:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
§ 1o A garantia de prioridade compreende:
V – priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;

Art. 37. A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.
§ 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

6. O demandante relata que estava sob os cuidados do HRT (Hospital Regional de Taguatinga). Contudo, foi transferido para a unidade de acolhimento de idosos independentes, quando deveria ter sido transferido para instituição de longa permanência para idosos, ante a necessidade de cuidados médicos recorrentes.
7. O Distrito Federal não se opôs à afirmação de que a família do autor não teria condições de arcar com os cuidados com o demandante.
8. O recorrente foi acometido por inúmeros problemas de saúde, conforme pode ser constatado em relatório médico acostado aos autos (ID 42110809, pág. 01), tais como: insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e acidente vascular cerebral isquêmico, além de apresentar dificuldades de locomoção.
9. Em resposta aos questionamentos formulados pelo Ministério Público ao ID 42110819, a SEDES informou (ID 42110823) que o Recorrente é portador de doença pulmonar crônica obstrutiva não identificada. Em decorrência deste diagnóstico, foi realizado Polissonografia de Noite Inteira Tipo 03, datado de 10/08/2019, em que foi constatado que o Recorrente possui Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono GRAVE, bem como fora detectada a presença de Respiração Cheyne-Stokes, sendo necessário o uso de máscara CPAP.
10. Nessa vertente, fora afirmado por médico legalmente habilitado que o recorrente embora resida em unidade de acolhimento para idosos independentes, devido às comorbidades citadas, necessita de transferência para instituição com suporte para idosos dependentes de cuidado de saúde, em regime de urgência.
11. Restou destacado no referido relato médico que a excessiva demora em se cumprir com as orientações médicas, consistente na efetivação da transferência do recorrente à Instituição de Longa Permanência, tem corroborado com a piora do tratamento, com afetação do seu estado psíquico.
12. Outrossim, conforme consignado no documento de ID 42110823, pág.2, o Serviço de Acolhimento para idosos independentes, unidade em que o autor se encontrava quando da distribuição do feito, “não dispõe dos devidos profissionais de saúde que possam cuidar e promover o melhor andamento/tratamento do Sr. José Alves”.
13. Nesse contexto, percebe-se que a unidade em que o recorrente foi acolhido carece de suporte necessário que seu quadro clínico requer, não havendo no local profissionais de saúde habilitados para os devidos cuidados médicos.
14. Além disso, o autor encontra-se na posição 48o em lista de interesse para acolhimento institucional, sem que haja qualquer previsão para sua transferência para unidade de tratamento adequado para o seu quadro de saúde.
15. A determinação para que o Distrito Federal providencie a transferência para unidade de tratamento adequada ao quadro clínico do paciente não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
16. Destaca-se, por oportuno, que todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada (art. 35 da Lei n. 10.741/2003), instrumento indispensável não apenas para comprovar que o abrigamento ocorreu com expressa anuência da pessoa idosa, como também para reger os direitos e deveres inerentes à relação que se estabelece entre a entidade e a pessoa abrigada.
17. Assim, cumpre à instituição acolhedora a observância à legislação correlata, notadamente no que se refere ao adequado atendimento das necessidades dos residentes e respeito à sua dignidade. Lado outro, imperiosa a observância, por parte da pessoa idosa acolhida, do regramento estabelecido pela entidade para que haja a convivência harmoniosa de todos.
18. Tais os fundamentos, deve ser dado provimento ao recurso do autor para, em confirmação às decisões de ID 42785361 e ID 43705600, determinar ao Distrito Federal que disponibilize vaga e efetue a transferência do recorrente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para a Casa do Candango – Lar São José ou, em caso na inexistência de vaga nesta instituição, outra entidade especializada para o acolhimento de idosos, que carecem de acompanhamento médico, conforme relatórios médicos anexados ao feito (Instituição de Longa Permanência), observadas, em qualquer caso, as regras da instituição acolhedora e de boa convivência com as demais pessoas acolhidas pela instituição e seus funcionários.
19. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
20. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.